Tribunal: TJDFT
Processo: 0751762-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751762-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIAZAR EDMILSON DELGADO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, majorou a multa fixada em razão do descumprimento da ordem judicial que determinou o fornecimento da medicação ao agravado (autos no 00719679-33.2024.8.07.0001, ID no 218699949). 2. A decisão de ID no 66948258 indeferiu o efeito suspensivo. 3. A 8a Vara Cível de Brasília informou que o cumprimento de sentença foi arquivado após decisão que reconheceu a satisfação da obrigação, já transitada em julgado (ID no 67027433). 4. Intimada para se manifestar quanto à perda superveniente do objeto recursal, a agravante insiste no julgamento do recurso, nos termos da manifestação de ID no 67477435. 5. Cumpre decidir. 6. O CPC, art. 932, inciso III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. Nos autos principais, conforme decisão de ID no 202260305, foi determinado o arquivamento diante do adimplemento integral da obrigação: “[...] Considerando os depósitos de ID ́s 18620258 e 201866899, verifica-se que houve o integral cumprimento da obrigação. Oficie-se solicitando o levantamento da quantia depositada, como requerido em ID 202125263. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. [...]” 9. Logo, esse fato acarretou a perda do objeto e do interesse recursal, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 14. Dê-se ciência desta decisão ao Juízo de origem. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO